Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. JUNTADA DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DIGITALIZAÇÃO DEFEITUOSA POSTERIOR AOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o alegado documento, ainda que futuramente objeto de processo defeituoso de digitalização de autos, foi originariamente juntado aos autos e oportunizado ao conhecimento da parte requerida anteriormente à sua defesa, bem como após nova apresentação do mesmo tenha restado não contraditado pela parte dita prejudicada.
2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.
3. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de seis meses.
4. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
5. Constatado que sequer houve a suspensão do feito executivo ou desídia da parte exequente, apenas paralização do feito em razão de morosidade atribuível exclusivamente ao poder judiciário não há que se falar em prescrição intercorrente.
6. Negou-se provimento ao recurso.